Tribunal: TJES
Processo: 5010193-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5010193-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FENIX SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADOS: INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SAÚDE - INTS E MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE GESTÃO – ORGANIZAÇÃO SOCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO
DA SERRA
– INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o Termo de Rescisão do Contrato de Gestão nº 383/2012 do Município da Serra prevê a retenção de valores pela municipalidade exclusivamente para custear despesas operacionais da unidade de saúde, não estendendo ao ente municipal a responsabilidade pelo pagamento de débitos contraídos pela organização social com terceiros.

2. Nos termos do art. 71, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993, a Administração Pública não responde solidariamente por obrigações assumidas por contratadas, salvo em relação a encargos previdenciários, entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16.

3. A responsabilidade subsidiária do ente público somente se configura mediante prova de omissão na fiscalização das obrigações contratuais da entidade gestora, o que não restou demonstrado nos autos.

4. O contrato de prestação de serviços celebrado entre a agravante e a organização social não vincula o ente público, inexistindo fundamento jurídico para a inclusão do Município da Serra no polo passivo da demanda, o que justifica sua exclusão e a consequente declinação da competência para uma das varas cíveis da Comarca da Serra.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ____ de ____ de 202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010193-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FENIX SERVICOS LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE e outros

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5010193-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FENIX SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADOS: INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SAÚDE - INTS E MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE GESTÃO – ORGANIZAÇÃO SOCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO
DA SERRA
– INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o Termo de Rescisão do Contrato de Gestão nº 383/2012 do Município da Serra prevê a retenção de valores pela municipalidade exclusivamente para custear despesas operacionais da unidade de saúde, não estendendo ao ente municipal a responsabilidade pelo pagamento de débitos contraídos pela organização social com terceiros.

2. Nos termos do art. 71, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993, a Administração Pública não responde solidariamente por obrigações assumidas por contratadas, salvo em relação a encargos previdenciários, entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 16.

3. A responsabilidade subsidiária do ente público somente se configura mediante prova de omissão na fiscalização das obrigações contratuais da entidade gestora, o que não restou demonstrado nos autos.

4. O contrato de prestação de serviços celebrado entre a agravante e a organização social não vincula o ente público, inexistindo fundamento jurídico para a inclusão do Município da Serra no polo passivo da demanda, o que justifica sua exclusão e a consequente declinação da competência para uma das varas cíveis da Comarca da Serra.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de março de 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5010193-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FENIX SERVIÇOS LTDA.

AGRAVADOS: INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E SAÚDE - INTS E MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A possibilidade de a decisão recorrida provocar dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso são os dois requisitos que justificam a suspensão da eficácia da decisão recorrida (CPC/2015, art. 995, parágrafo único).

Inicialmente, cabe registrar que não obstante o termo de rescisão do contrato de gestão examinado no processo originário deste recurso tenha sido objeto de questão nos autos do processo n° 0021920-28.2016.8.08.0048, ajuizado pelo Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia, Inovação e Saúde em face do Município da Serra, depreende-se dos fundamentos do acórdão que julgou a apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos daquela demanda que as partes não deram plena quitação recíproca e que a demanda em questão dizia respeito a um pedido indenizatório, e não ao pedido de cumprimento de obrigações decorrentes do contrato, como no presente caso.

Decorre, portanto, que não há identidade da causa de pedir entre as demandas, assim como não há questão decidida naqueles autos que influa sobre a legitimidade do Município da Serra para compor o polo passivo da ação originária do presente recurso.

No entanto, ainda que assistisse razão à agravante quanto neste aspecto, impõe-se o registro de que há fundamento diverso que implica na manutenção da decisão de ilegitimidade passiva do Município da Serra.

Na hipótese, a autora busca compelir os agravados ao pagamento de dívida representada por duas notas fiscais, referentes à alegada prestação de serviços de portaria na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Município de Serra, no período de 1º de julho de 2013 até 05 de agosto de 2013, cujo pagamento supostamente estaria resguardado pelo Termo de Rescisão do Contrato de Gestão, assinado no dia 05/08/2013, por meio do qual a municipalidade reteve valores referentes ao mês de julho de 2013 para pagamento exclusivo dos custos de operação da UPA Serra Sede daquele período.

Assim como o fez o eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy em voto proferido no agravo de instrumento n° 0028334-37.2019.8.08.0048, interposto contra decisão proferida no mesmo processo originário deste recurso, ressalto que “a lei de licitação é expressa no sentido de que a Administração Pública somente responde solidariamente pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato administrativo, cabendo ao contratado a responsabilidade pelos demais encargos, não havendo que se falar em transferência por sua inadimplência (art. 71,
caput
§§ 1º e 2º, da Lei nº8.666/1993), cuja constitucionalidade já foi assentada pelo Pretório Excelso, que somente admite a responsabilidade subsidiária do ente público no caso de comprovação de omissão da Administração na fiscalização das obrigações trabalhistas do contratado.”

E, embora conste no termo de rescisão do contrato de gestão firmado entre os agravados “que seriam retidos valores para o pagamento dos custos de operação da UPA (item 3.8), também constou que a organização social (primeira agravada) deveria apresentar: a folha de pagamentos do mês de julho de 2013 dos empregados de que trata o contrato de gestão, com as devidas guias de recolhimento e encargos até o dia 05/08/2013 para providências de conferência e pagamento direto aos trabalhadores, além dos documentos comprobatórios da admissão dos empregados/prestadores de serviços autônomos (item 3.1);
bem como a relação dos débitos referentes aos serviços contratados e prestados
, referentes ao mesmo período, devidamente descritos e atestados pela secretaria municipal de saúde (itens 3.2 e 3.3).”

Depreende-se do aludido termo de rescisão (fls. 34-35) que o Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia, Inovação e Saúde deveria proceder à demissão dos empregados vinculados ao contrato nos termos estabelecidos nos itens 3.5 e 3.6, assim como deveria promover a rescisão dos contratos de prestação de serviços, sem responsabilidade municipal por verbas rescisórias daí decorrentes (item 3.4).

E conforme se infere da prova dos autos, a agravante foi contratada pelo Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia, Inovação e Saúde para prestação de serviços de portaria da UPA de Serra Sede, sem vínculo empregatício com a contratante (contrato de prestação de serviço de fls. 21/24), indicando a inexistência de obrigação da Administração perante a referida pessoa jurídica contratada.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)